Tribunal: TJMT
Processo: 1001926-63.2023.8.11.0049
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001926-63.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GELSON LUPATO - CPF: 028.712.619-62 (APELANTE), GILSON PAROLIN - CPF: 521.808.249-04 (ADVOGADO), ALBERTO SERAFIM PELIZARO - CPF: 085.452.009-00 (APELADO), FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO - CPF: 009.690.419-42 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 210.073.909-30 (ADVOGADO), RAFAEL BET GONCALVES - CPF: 041.576.749-01 (ADVOGADO), TATHIANE MICHELE GRODISKI GONCALVES - CPF: 057.891.619-36 (ADVOGADO), FLAVIANE FELOMENA DA SILVA GONCALVES - CPF: 065.912.189-12 (ADVOGADO), ELISANGELA PELIZARO - CPF: 024.769.719-28 (APELADO), ANA PAULA PELIZARO - CPF: 048.732.479-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

GELSON LUPATO

APELADO
:

ANA PAULA PELIZARO
,
ELISANGELA PELIZARO
e
ALBERTO SERAFIM PELIZARO

EMENTA. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MULTA AMBIENTAL. NATUREZA PROPTER REM. ABATIMENTO DO VALOR NA ÚLTIMA PARCELA DO PREÇO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E LEGAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GELSON LUPATO contra sentença que reconheceu a natureza contratual e
propter
rem de multa ambiental incidente sobre imóvel objeto de contrato de compra e venda, autorizando os compradores a deduzirem o valor atualizado da multa ambiental e da multa contratual da última parcela do preço, com pagamento apenas do valor residual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é válida a cláusula contratual que atribuiu ao vendedor a responsabilidade pelo pagamento da multa ambiental e se é legítima a dedução de seu valor da última parcela do preço, considerando a natureza
propter
rem da obrigação e os argumentos de nulidade da cláusula, ilegitimidade, impossibilidade jurídica, ausência de título executivo, redução da multa por TAC e suposto desequilíbrio contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual impugnada foi livremente pactuada e está em consonância com a natureza
propter
rem da obrigação ambiental, prevista na Súmula 623/STJ, que admite sua exigência do proprietário ou possuidor atual e/ou anteriores.

4. A responsabilidade do vendedor subsiste mesmo que o fato gerador da multa seja anterior à aquisição, sendo válida a compensação do valor da multa ambiental e da multa contratual com a última parcela do preço, conforme previsão contratual.

5. A ausência de inscrição da multa em dívida ativa não afasta a possibilidade de abatimento contratual, bastando a comprovação documental da dívida e de seu valor atualizado.

6. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público não tem efeito automático sobre a multa administrativa aplicada
pelo IBAMA, inexistindo prova de quitação ou extinção dessa obrigação
pelo valor ajustado na Ação Civil Pública
.

7. Não caracterizado desequilíbrio contratual ou enriquecimento sem causa, pois o abatimento
apenas
restabelece a equidade pactuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A multa ambiental incidente sobre imóvel tem natureza
propter
rem e pode ser exigida do proprietário atual, sendo legítima a cláusula contratual que atribui ao vendedor sua quitação, autorizando o abatimento do valor atualizado e da multa contratual da última parcela do preço em caso de inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
arts
. 421 e 422; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Súmula 623/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
1.791.545/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.05.2021; STF, RE 654.833/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, repercussão geral; TJ-MT, AC 1000423-19.2021.8.11.0100, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.09.2023; TJ-MT, AC 1004223-31.2018.8.11.0045, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por GELSON LUPATO (Apelante) contra a sentença (id. 189760396 — sentença embargada; manutenção da sentença e decisão sobre embargos id. 301891944) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Vila Rica
MT (Autos de Origem no 1001926
63.2023.8.11.0049), que julgou procedente o pedido formulado por ALBERTO SERAFIM PELIZARO, ANA PAULA PELIZARO e ELISÂNGELA PELIZARO, nos autos da ação de conhecimento que tinha por objeto o reconhecimento da natureza
propter
rem da multa ambiental incidente sobre o imóvel
(matrícula 8.089/CRI Vila Rica
MT) e o seu abatimento na última parcela do preço do contrato de compra e venda, bem como a quitação desta mediante depósito judicial do valor residual.

A decisão de primeiro grau,
se deu sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Alberto Serafim
Pelizaro
, Ana Paula
Pelizaro
e Elisângela
Pelizaro
em desfavor de Gelson
Lupato
, objetivando o reconhecimento da natureza
propter
rem da multa ambiental referente ao imóvel adquirido, bem como o seu regular abatimento na última parcela do preço do contrato de compra e venda, juntamente com a multa contratual pactuada.

Narram os autores que, no dia 25.8.2020, celebraram com o réu contrato particular de promessa de compra e venda, tendo como objeto a área de 466,2184 hectares, constante da matrícula 8.089 do CRI de Vila Rica-MT, pelo preço de R$ 4.500.000,00, cujo pagamento foi ajustado em quatro parcelas.

Aduzem que adimpliram as três primeiras parcelas, restando apenas a última, no valor de R$ 1.200.000,00, com vencimento em 5.10.2023.

Afirmam que ficou estabelecido no contrato, especificamente no parágrafo 2o da cláusula segunda, que o réu seria o responsável pela multa ambiental existente sobre o imóvel, comprometendo-se a pagá-la até o dia 19.9.2022, sob pena de os compradores efetuarem o pagamento, com a dedução do valor da última parcela do preço.

Sustentam que o réu inadimpliu com a obrigação de pagar a multa ambiental no prazo pactuado, razão pela qual pleiteiam o reconhecimento da natureza
propter
rem da multa ambiental, com a declaração de extinção da obrigação de pagamento da última parcela mediante depósito judicial do valor residual de R$ 277.140,04, resultante da dedução do valor da multa ambiental atualizada (R$ 987.422,65) e da multa contratual de 10% (R$ 150.835,59) do valor atualizado da última parcela (R$ 1.415.398,28).

Não houve êxito na tentativa de conciliação (id. 133695849).

Citado, o réu apresentou contestação, alegando, em síntese (id. 170915897): (i)

que não pode ser responsabilizado por obrigações da Agropecuária
Tureta
, decorrentes de infração ambiental por ela supostamente praticada cerca de 4 anos antes da aquisição da área pelo réu e pelos autores; (
ii
) que é parte ilegítima para responder aos termos da demanda; (
iii
) requereu o apensamento destes autos aos de n. 1001014-71.202.824.0049, em que figura como autor contra a Agropecuária
Tureta

Ltda.

Os autores apresentaram impugnação à contestação, refutando as alegações do réu e reiterando os termos da inicial (id. 181475652). Proferiu-se decisão saneadora (id 181465682). O réu pediu a inquirição de testemunhas (id. 187110829). O autor requereu o julgamento do mérito (id. 187550250).

É o relatório, decido.

O processo comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito ou de direito e de fato, não havendo necessidade de produção de outras provas além dos documentos já constantes dos autos.

De plano, rejeito o pedido de apensamento destes autos aos de n. 1001014- 71.202.824.0049, formulado pelo réu, tendo em vista a ausência de conexão entre as demandas. Com efeito, a ação mencionada pelo réu, que tramita entre ele e a empresa Agropecuária
Tureta
Ltda., versa sobre suposta falta de área no imóvel adquirido pelo réu daquela empresa, matéria absolutamente diversa da discutida nestes autos, que trata do inadimplemento de obrigação contratual do réu perante os autores.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, esta não merece prosperar. Isso porque o réu assumiu expressamente, no contrato de promessa de compra e venda celebrado com os autores, a obrigação de pagar a multa ambiental até 19.9.2022, sob pena de os compradores efetuarem o pagamento com dedução do valor da última parcela do preço.

Além de natureza contratual, a obrigação de reparar dano ambiental possui natureza
propter
rem, conforme preconiza a Súmula n. 623 do Superior Tribunal de Justiça: "As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

O cerne da controvérsia consiste em determinar se é legítimo aos autores deduzirem da última parcela do preço do imóvel os valores relativos à multa ambiental imposta ao réu, bem como a multa contratual pelo inadimplemento.

Inicialmente, convém destacar que ficou incontroverso nos autos que o imóvel adquirido pelos autores foi objeto de autuação pelo IBAMA (auto de infração n. 9114624-E), com a imposição de multa ambiental no valor de R$ 375.000,00, com vencimento em 6.10.2016, bem como de embargo da
área (termo de embargo n. 707008-E) (id. 130277914).

Também é fato incontroverso que as partes celebraram contrato particular de promessa de compra e venda em 25.8.2020, no qual ficou estabelecido no parágrafo 2o da cláusula segunda que o réu pagaria a multa ambiental até o dia 19.9.2022, com a previsão expressa de que, não o fazendo, os compradores (ora autores) poderiam fazê-lo, deduzindo o valor da última parcela do preço.

O teor da cláusula contratual em questão é cristalino (id. 130277918 - Pág. 4):

(...) Parágrafo segundo: O CONTRATANTE VENDEDOR DECLARA estar ciente que consta da matrícula n. 8.089 em seu nome e nas matrículas anexas a sua propriedade sob números 8.090, 8.091 e 8.092 em nome de AGROPECUÁRIA TURETTA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob número 12.417.894/0001-07, processo de embargo referente multa, que apresentará o valor corrigido e quitará a dívida até a data de 19/09/2022, com penalidade de não o fazendo, os CONTRATANTES COMPRADORES o farão deduzindo o valor efetivamente pago da última parcela.

Fica evidenciado, portanto, que o réu assumiu contratualmente a responsabilidade pelo pagamento da multa ambiental, independentemente de quem tenha sido o causador do dano que ensejou sua aplicação. Esse compromisso tem natureza obrigacional, fruto da autonomia privada das partes, e deve ser cumprido.

Aliás, o réu não impugnou a autenticidade do instrumento contratual.

Além disso, conforme consta na cláusula quarta, parágrafos terceiro e quarto, do contrato, foi prevista multa de 10% pelo inadimplemento das obrigações pactuadas, incidente sobre a parcela inadimplida, além de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Os documentos juntados aos autos demonstram que o réu, de fato, não cumpriu sua obrigação de pagar a multa ambiental até o dia 19.9.2022, conforme pactuado, o que autoriza os autores a procederem conforme previsto no contrato.

Quanto aos valores, os autores apresentaram cálculo atualizado da multa ambiental, que totaliza R$ 987.422,65, bem como da multa contratual de 10% sobre o valor controvertido, que importa em R$ 150.835,59, a serem deduzidos do valor atualizado da última parcela do preço, de R$ 1.415.398,28, resultando no valor residual de R$ 277.140,04.

A atualização da multa ambiental seguiu os parâmetros legais, com
correção monetária pelo IPCA-E (conforme Tema 810 de Repercussão Geral do STF) e juros de mora de 1% ao mês (conforme Tema 905 do STJ), estando em conformidade com a legislação vigente.

Os cálculos apresentados pelos autores mostram-se corretos e não foram especificamente impugnados pelo réu, que se limitou a alegar sua ilegitimidade para responder pela obrigação, argumento já afastado.

Assim, verifica-se que assiste razão aos autores quanto ao pedido de reconhecimento da natureza contratual e
propter
rem da multa ambiental, bem como quanto

ao direito de deduzirem da última parcela do preço o valor da multa ambiental atualizada e da multa contratual pelo inadimplemento.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) reconhecer a obrigação contratual e
propter
rem da multa ambiental incidente sobre o imóvel objeto da matrícula 8.089 do CRI de Vila Rica-MT, na forma do parágrafo 2o da cláusula segunda do contrato firmado entre as partes;

b) reconhecer o direito dos autores de deduzirem da última parcela do preço do imóvel o valor da multa ambiental atualizada (R$ 987.422,65) e da multa contratual de 10% incidente sobre o valor última parcela (R$ 150.835,59), na forma do parágrafo 2o da cláusula segunda do contrato firmado entre as partes;

c) declarar extinta a obrigação de pagamento da última parcela do preço, com o pagamento ao requerido do valor residual de R$ 277.140,04, incidindo correção monetária desde o ajuizamento da ação pelo IPCA, bem como juros de mora de 1% a.m. a partir do trânsito em julgado desta sentença.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado (IPCA) da causa (R$ 277.140,04), nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Se interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos
arts
. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte contraria para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.
”

Em razões recursais (ID. 301891946), o apelante sustenta as seguintes teses (em síntese): (i) nulidade da cláusula contratual que lhe impôs obrigação de
pagar multa de terceiros; (
ii
) impossibilidade jurídica da obrigação; (
iii
) inexistência de título executivo/dívida ativa; (
iv
) ilegitimidade/ausência de responsabilidade do apelante pelos fatos geradores da multa; (v) aplicação de TAC que teria reduzido a multa para R$ 13.000,00, tornando indevido o abatimento de R$ 987.422,65 reconhecido na sentença; (vi) violação do equilíbrio contratual e vedação ao enriquecimento sem causa; e demais pedidos de reforma integral do julgado.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 301891950), nas quais argui, em suma, a preclusão/inovação recursal de muitas das teses trazidas, sustenta a suficiência da prova e dos cálculos juntados em primeiro grau (insistindo na correção do abatimento) e pugna pelo não conhecimento/negação do recurso, com a manutenção integral da sentença e majoração de honorários.

Recurso tempestivo,
e preparo devidamente recolhido,
conforme certidão de ID.
302783373
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:

GELSON LUPATO

APELADO
:

ANA PAULA PELIZARO
,
ELISANGELA PELIZARO
e
ALBERTO SERAFIM PELIZARO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível (Id. 301891946), interposto por GELSON LUPATO contra a sentença (Id. 189760396, mantida pela decisão que rejeitou embargos de declaração – Id. 301891944), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica-MT, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por ALBERTO SERAFIM PELIZARO, ANA PAULA PELIZARO e ELISÂNGELA PELIZARO.

Na origem, os autores pleitearam o reconhecimento da natureza
propter
rem da multa ambiental aplicada pelo órgão ambiental competente em relação ao imóvel matriculado sob no 8.089 no CRI de Vila Rica-MT e o abatimento do valor da multa na última parcela do preço do contrato de compra e venda, com depósito judicial do saldo remanescente.

O juízo a quo acolheu integralmente o pedido, determinando o abatimento da multa ambiental do valor da última parcela e a destinação do saldo depositado em juízo, conforme discriminado no dispositivo sentencial.

Passo ao exame das teses recursais.

1.
Da tese de
n
ulidade da cláusula contratual

O apelante sustenta a nulidade da cláusula que lhe impõe responsabilidade pela multa ambiental por se tratar de débito de terceiro.

Sem razão.

A lei civil permite às partes estabelecerem relações contratuais conforme livre manifestação de vontade, observando, desde a conclusão até a execução da avença, os princípios de probidade e boa-fé (
arts
. 421 e 422 CC/02).

Por possuírem natureza sinalagmática, encerrando obrigações mútuas, as estipulações contratuais deverão ser executadas conjuntamente pelos pactuantes, buscando preservar a finalidade do contrato havido.

A relativização do princípio da obrigatoriedade dos contratos permite a intervenção do Judiciário nas avenças firmadas entre particulares, quando constatadas cláusulas ilegais e abusivas, exigindo-se, para tanto, requerimento da parte.

Tecidas as considerações precedentes e reportando-me à análise dos autos,
verifico que o
contrato, em sua
Cláusula Segunda, § 2o
(I
D
. 301891446), prevê que o comprador assume integralmente os encargos e débitos incidentes sobre o imóvel
relativo ao processo de embargo (auto de infração)
. Entre tais encargos, incluem-se expressamente as multas ambientais
:

“Parágrafo segundo: O
CONTRATANTE VENDEDOR DECLARA
estar ciente que consta na Matrícula no 8.089 em seu nome e nas Matrículas anexas a sua propriedade sob números 8.090, 8.091 e 8.092 em nome de AGROPECUÁRIA TURETA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob número 12.417.894/0001-07,
processo de embargo referente multa
, que apresentará o valor corrigido e quitará a dívida até a data de 19/09/2022,
com penalidade de não o fazendo, os CONTRATANTES COMPRADORES o farão deduzindo o valor efetivamente pago da última parcela
.”

Sob esse contexto
, comungo do entendimento do d. magistrado de origem de que
além
da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), a própria natureza
jurídica da obrigação ambiental autoriza a cobrança ao adquirente. É que, como estabelece a Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça:

“As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”

Portanto, a
obrigação ambiental não se restringe ao causador do dano, mas acompanha a titularidade ou a posse do bem, permitindo ao credor — aqui, o órgão ambiental — exigir o cumprimento de qualquer dos responsáveis sucessivos.

A propósito, este é o entendimento do STJ
, bem como desta egrégia corte
:

AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. RE 654.833/AC - REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA "PROPTER REM" DA OBRIGAÇÃO. LEGITIMIDADE DOS ATUAIS PROPRIETÁRIOS. SÚMULA 623/STJ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE EVENTUAIS CORRESPONSÁVEIS. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. "É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental" (RE 654 .833/AC, rel. Ministro Alexandre de Moraes). 2. As obrigações ambientais possuem natureza "
propter
rem", sendo admissível cobrá-las tanto do proprietário ou do possuidor atual, quanto dos anteriores, à escolha do credor. Inteligência da Súmula 623/STJ. 3. Não cumpre o requisito do prequestionamento o recurso especial para salvaguardar a higidez de norma de direito federal não examinada pela origem, ainda mais quando inexistente a prévia oposição de embargos declaratórios. Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ -
AREsp
: 1791545 SP 2020/0305681-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2021)

E M E N T A AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR PROPTER REM – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ANTIGOS E DO ATUAL PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CABIMENTO SOMENTE SE NÃO FOR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – PROVIMENTO PARCIAL. O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento no sentido de que as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem e, portanto, é admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor (Súmula n. 623/STJ), portanto, mostra-se equivocado o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos antigos
proprietários do imóvel onde ocorreu o dano. A condenação do agente causador do dano ambiental ao pagamento de indenização pecuniária justifica-se quando houver a impossibilidade de recuperação total do dano ambiental causado. Logo, correta a decisão que determinou o seu pagamento somente se a obrigação de fazer não for cumprida. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.

(TJ-MT - AC: 10004231920218110100, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2023)

No caso, a cláusula apenas reforça, em âmbito contratual, uma responsabilidade que decorre da lei e da jurisprudência consolidada. Não há vício a ensejar nulidade.

Sob essa ótica, observando que há expressa previsão contratual,
e
sendo
inconteste a
res
ponsabilização espontânea do apelante
quanto a
o pagamento da multa ambiental
, não merece guarida a alegação de abusividade, inexistindo, na espécie, razões para mitigação do princípio da pacta sunt servanda.

2. Ilegitimidade / ausência de responsabilidade do apelante
e
Impossibilidade jurídica da obrigação

O apelante afirma que não pode ser responsabilizado pela multa, pois esta decorre de autuação (
auto de infração n. 9114624-E
-
I
D
. 301891445) aplicada à Agropecuária
Turetta
, em período anterior à aquisição do imóvel.

Além disso, sustenta
que a obrigação seria juridicamente impossível, por se tratar de débito alheio à sua responsabilidade.

Ta
is
argumento
s
não prospera
m
.

Conforme alhures delineado, a
multa ambiental, inscrita no auto de infração juntado, incide diretamente sobre o bem imóvel, e não exclusivamente sobre a pessoa física ou jurídica autuada. Por essa razão, a responsabilidade pelo adimplemento acompanha a titularidade do bem — característica típica das obrigações de natureza
propter
rem.

Assim, mesmo que o fato gerador tenha ocorrido antes da aquisição, a obrigação pode ser exigida do proprietário atual, como no caso em análise

já que será
adimplida pelos apelados, descontando-se

tal
valor
da última parcela devida ao apelante
, conforme expressamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau e confirmado pela prova documental
.

Outrossim
, a obrigação não é impossível, pois encontra fundamento tanto na cláusula contratual como na própria natureza da obrigação ambiental.
Ou seja, a
possibilidade jurídica decorre de previsão legal e jurisprudencial consolidada, não havendo violação a norma cogente.

3.
Inexistência de título executivo ou ausência de inscrição em dívida ativa

O apelante argumenta que não haveria exigibilidade do valor por ausência de inscrição em dívida ativa ou título executivo formal.

Todavia, a presente demanda não versa sobre execução fiscal, mas sobre compensação/abatimento contratual do valor da multa ambiental no pagamento da última parcela do preço
,
nos
exatos
ditames da cláusula contratual previamente estipulada
.

Para tanto, basta a existência de débito certo e líquido, comprovado nos autos, como se verifica pela
juntada do
Auto de Infração, Termo de Embargo
,

C
ontrato de
C
ompra e
V
enda
, Ação Civil Pública
e Cálculo de Atualização da Multa
— Ids. 301891445
,
301891446
,
301891852
e
301891854
)
. Assim, o lastro probatório
acostado é
suficiente para a compensação determinada.

Nessa linha de intelecção
, subscrevo
os fundamentos de origem:

“Os documentos juntados aos autos demonstram que o réu, de fato, não cumpriu sua obrigação de pagar a multa ambiental até o dia 19.9.2022, conforme pactuado, o que autoriza os autores a procederem conforme previsto no contrato.

Quanto aos valores, os autores apresentaram cálculo atualizado da multa ambiental, que totaliza R$ 987.422,65, bem como da multa contratual de 10% sobre o valor controvertido, que importa em R$ 150.835,59, a serem deduzidos do valor atualizado da última parcela do preço, de R$ 1.415.398,28, resultando no valor residual de R$ 277.140,04.

A atualização da multa ambiental seguiu os parâmetros legais, com correção monetária pelo IPCA-E (conforme Tema 810 de Repercussão Geral do STF) e juros de mora de 1% ao mês (conforme Tema 905 do STJ), estando em conformidade com a legislação vigente.

Os cálculos apresentados pelos autores mostram-se corretos e não foram especificamente impugnados pelo réu, que se limitou a alegar sua ilegitimidade para responder pela obrigação, argumento já afastado.”

4
. Aplicação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
e
Violação ao equilíbrio contratual
/
vedação ao enriquecimento sem causa

O apelante alega que houve celebração de TAC (I
D
.
141919240
) entre os autores e
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, reduzindo a multa para R$ 13.000,00, e que, por isso, seria indevido o abatimento de R$ 987.422,65.

Contudo, o
cumprimento de obrigação de fazer estabelecida em TAC firmado com o Ministério Público não ilide a imposição de multa administrativa aplicada pelo IBAMA, dada a independência das instâncias administrativa, cível e penal.

O TAC é instrumento de composição no âmbito civil para cessar lesão ou ameaça a direitos difusos, mas não tem o condão de extinguir automaticamente sanções administrativas, que são autônomas e permanecem exigíveis enquanto não anuladas ou revogadas pelo órgão competente.

Neste sentido é a jurisprudência caseira:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -– DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA – COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS EM TRANSAÇÃO PENAL – COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SE AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL MAIS AMPLA QUE A FIRMADA EM ACORDO NA ESPERA PENAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual o fato de ter havido composição civil dos danos para fins de transação penal não afasta a possibilidade de se ajuizar ação civil pública com a finalidade de responsabilização civil mais ampla do que aquela firmada em acordo na esfera criminal, não havendo que se falar em coisa julgada material. 2 .
Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas
penal, administrativa e civil, que não se confundem
(CRF, art. 225, § 3o). 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004223-31.2018.8 .11.0045, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2024)
– Grifo Nosso

É mister destacar que o
órgão ambiental
(
IBAMA
)
responsável pel
o Auto de Infração e imposição da multa administrativa, não figurou como signatário do
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
, de modo que não é possível afirmar que os efeito da composição a
brangem a esfera administrativa.

Ademais,
inexiste
qualquer
prova de pagamento ou quitação definitiva da multa administrativa perante o IBAMA

pelo valor fixado na TAC
.
Por outro lado, a
s planilhas apresentadas pelos autores (
I
D
s
.
301891854
) refletem o valor atualizado da multa, e foi esse o montante considerado na sentença para fins de abatimento.

Por fim
,
n
ão se verifica qualquer desequilíbrio contratual ou enriquecimento ilícito. A compensação determinada na sentença apenas restabelece a equidade entre as partes, abatendo do preço parcela correspondente a obrigação ambiental incidente sobre o imóvel.

O apelante, ao adquirir o bem com cláusula expressa assumindo tal responsabilidade, tinha ciência dos riscos e encargos, não podendo pretender, a posteriori, afastá-los.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso
e

NEG
O
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo-se integralmente a sentença fustigada por seus próprios termos
.

Em atenção ao §11o, do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 1
2
% (
doze
por cento), sobre o
valor atualizado da causa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025